Tribunal: TJDFT
Processo: 0741275-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741275-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIO PACELLI MOREIRA LOPES AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pio Pacelli Moreira Lopes contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judicial de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Andressa Rocha Vieira, Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Gláucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimarães, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas de R$ 14.436,82 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) (id 140422042 dos autos de origem). Pio Pacelli Moreira Lopes afirma que foram bloqueados ativos financeiros em suas contas bancárias no valor total de R$ 467.769,14 (quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatorze centos). Narra que era sócio da empresa Construtora Meridiano Ltda. e que esta indicou à penhora duas salas comerciais localizadas no Setor Sudoeste, Brasília-DF. Argumenta que o bloqueio de ativos financeiros após a indicação de bens à penhora viola o princípio da menor onerosidade. Acrescenta que a ordem de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil é preferencial e não obrigatória (id 41942853). Narra que foram bloqueados R$ 270.621,89 (duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) em conta do Banco Bradesco S.A. Afirma que, deste montante, a quantia de R$ 218.065,64 (duzentos e dezoito mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) refere-se a proventos e aposentadoria, créditos e salário e saldo de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Argumenta que, em 13.7.2022, transferiu R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) de sua conta na Caixa Econômica Federal relativos a saldo de aposentadoria e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Acrescenta que, após realizar aplicações financeiras, restou R$ 218.065,64 (duzentos e dezoito mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) do valor transferido. Conclui que o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mesmo sacado e transferido para conta utilizada para receber salários ou proventos, não perde a característica de impenhorável. Sustenta que sua esposa necessita de tratamentos médicos e que já arcou, desde novembro de 2021, com R$ 64.680,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais). Diz que ser devido o desbloqueio da mesma quantia, pois indispensável ao tratamento da esposa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o desbloqueio da totalidade dos valores constritos. Pede subsidiariamente, o desbloqueio do valor de R$ 218.065,64 (duzentos e dezoito mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), pois se refere a valores acumulados de aposentadoria e saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Pede, por fim, o desbloqueio de R$ 64.680,00 (sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para a continuidade do tratamento de saúde da esposa. Preparo efetivado (id 41944771). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A decisão agravada esclareceu que o comprovante de bloqueio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) demonstra a constrição dos seguintes valores em contas bancárias de Pio Pacelli Moreira Lopes: 1) R$ 14.436,82 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis mil e oitenta e dois centavos) junto à Caixa Econômica Federal; 2) R$ 270.621,89 (duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) junto ao banco Bradesco S.A.; 3) R$ 9.602,54 (nove mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) junto ao banco Santander S.A.; 4) R$ 170.082,17 (cento e setenta mil, oitenta e dois reais e dezessete centavos) junto ao banco XP Investimentos CCTVM S.A.; 5) R$ 3.025,72 (três mil, vinte e cinco reais e setenta e dois centavos) junto ao banco Itaú Unibanco S.A. (id 140422042 dos autos de origem). O Juízo de Primeiro Grau especificou que Pio Pacelli Moreira Lopes demonstrou que a conta junto à Caixa Econômica Federal tem natureza de poupança e determinou o desbloqueio do valor. A penhora em relação aos demais valores foi mantida. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. Incumbe ao devedor, no entanto, comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a penhora, de forma que, em regra, somente poderão ser penhorados bens descritos no inc. II se não houver qualquer bem descrito no inc. I e assim sucessivamente. A prioridade para a penhora, estabelecida no art. 835, inc. I, do Código de Processo Civil é dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. O art. 805 do Código de Processo Civil consagrou o princípio da menor onerosidade ao estabelecer que a execução deve ser processada de modo menos gravoso para o devedor. É importante ressaltar, entretanto, que o princípio da menor onerosidade para o devedor não afasta a necessidade de observância do interesse do credor. A menor onerosidade não pode ser invocada como cláusula de impedimento à penhora de outro bem além daquele nomeado no exclusivo interesse do devedor, pois encontra limite no princípio da satisfação do crédito. Deve ser interpretada à luz dos princípios que regem o processo com a finalidade de adequar a garantia à realidade do devedor e da execução, que não pode ser excessiva para o devedor e nem frustrante para o credor. Os dois (2) imóveis indicados à penhora pela Construtora Meridiano Ltda. não são aptos a desconstituir a penhora realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Não há qualquer demonstração de que os bens indicados à penhora serão suficientes para adimplir a totalidade do débito. Peço vênia para transcrever trecho da decisão: Primeiramente, é de se ressaltar que a penhora em dinheiro tem preferência na ordem legal prevista no artigo 835 do CPC. Ademais, os imóveis indicados à penhora se tratam de salas comerciais com área privativa de pouco mais de 33 metros quadrados e cuja propriedade é apenas de 40% da Markimob – Marketing Imobiliário Ltda, consoante atestam as Certidões de matrícula de Id. n. 132667863, razão pela qual é possível que não sejam suficientes para adimplir a totalidade do débito. Por fim, é imperioso ressaltar que a fase de cumprimento de sentença da presente demanda teve início no ano de 2016 (Id. n. 40658352) e que os Executados já haviam sido intimados, em momento anterior, para indicar bens à penhora, mas permaneceram inertes (id 140422042 dos autos de origem). Passo à análise da alegação do agravante de que R$ 218.065,64 (duzentos e dezoito mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) dos R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) penhorados junto ao banco Bradesco S.A. são impenhoráveis, pois relativos a crédito de salário, saldo de aposentadoria e saldo sacado de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Pio Pacelli Moreira Lopes afirmou que, em 13.7.2022, transferiu R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) de sua conta na Caixa Econômica Federal relativos a saldo de aposentadoria e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Acrescenta que, após realizar aplicações financeiras, restou R$ 218.065,64 (duzentos e dezoito mil, sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) do valor transferido. Defende que referido valor é impenhorável. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: pagamento de dívida de natureza alimentar e importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil).[1] O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos.[2] O executado deve comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Pio Pacelli Moreira Lopes não demonstrou de maneira inequívoca a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados. A penhora ocorreu sobre saldo remanescente em conta corrente de livre movimentação. Não há qualquer demonstração de que a verba penhorada seria destinada ao sustento do agravante. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Pio Pacelli Moreira Lopes de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que seja mantida a constrição realizada nos autos do processo originário. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício e se torna a reserva de economia ou investimento passível de penhora. A parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo de outros bens. Ressalte-se, por fim, que houve a liberação do montante de R$ 14.436,82 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), valor suficiente para satisfazer as necessidades de saúde imediatas da esposa de Pio Pacelli Moreira Lopes. Conclui-se que o bloqueio ordenado se mostra necessário e eficaz, de forma a concretizar o direito fundamental à tutela jurídica efetiva, bem como respeita a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Constata-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mormente o fumus boni iuris. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Andressa Rocha Vieira, Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha, Carla Cristina Rodrigues Fulco Domingues, Gláucia Oliveira Santos Marinho e Igor Artur de Oliveira Guimarães para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3° [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;